Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706777-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID no 31307869, porquanto ainda não transcorreu o prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos, visto que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do referido prazo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007